Tribunal: TJPA
Processo: 0004860-47.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004860-47.2010.8.14.0028
APELANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABA LTDA

APELADO: WILFRED GERMANO WULFF

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTO DO DEPÓSITO. VALOR DO ALUGUEL ENCONTRADO PELO PERITO SUPERIOR AO DEPOSITADO. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1) O cerne da discussão gravita em torno da insuficiência do valor consignado à título de aluguel, tendo em vista que o perito do juízo encontrou valor de mercado superior ao depositado pelo autor.

2) A sentença reconheceu a insuficiência dos valores depositados, determinando o complemento, a fim de extinguir a obrigação, tomando por base o valor constante no laudo pericial.

3) Havendo estipulação de prazo para pronunciamento das partes acerca da perícia realizada pelo
expert
, a sua impugnação na fase recursal revela-se descabida, já que preclusa a oportunidade para fazê-lo.

4) Não se admite que em sede de recurso de apelação cível a parte traga questionamentos técnicos em oposição à conclusão do laudo oficial, com o firme propósito de desconstituir o convencimento formado pelo Juízo.

5) A sentença se mostra escorreita, pois ante os elementos de convicção existentes na lide, correta a declaração da extinção apenas parcial da obrigação e determinação da complementação dos valores depositados. Isso porque, com base no laudo do perito do juízo, o valor médio do aluguel do imóvel em questão seria R$39.000,00 (trinta e nove mil reais) e não os R$ 18.325,04 (dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), depositados pelo autor.

6) Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0004860-47.2010.8.14.0028

COMARCA:
MARABÁ

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ

ADVOGADO:
DR. FERNANDO MENEZES CUNHA – OAB/PA 9.240

APELADO(A):
WILFRED GERMANO WULF

ADVOGADO:
DR. LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS – OAB/PA 9.285

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da ação de consignação em pagamento que move em face de
WILFRED GERMANO WULF
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a extinção parcial da obrigação e determinando a complementação dos valores depositados, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narrou o autor que firmou contrato de locação com o requerido, em 26/05/2005, do imóvel localizado na Rodovia Transamazônica, Km 05, em Marabá, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com aluguel mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reajuste em janeiro de 2006 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O contrato tinha seu trâmite regular, até que em maio de 2010, o autor foi surpreendido com a recusa do requerido em receber o valor do aluguel mensal, sob alegação de que o valor estava defasado e precisava ser reajustado. Diante disso, ajuizou a presente consignação em pagamento, com depósito de R$18.325,04 (dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) (ID4269611 - fls.2-4).

Subsidiando o pleito, o autor juntou documentos (ID 4269611 - fls. 5-11).

Em sede de contestação, a parte alega que a parte autora estava tentando transformar a consignação em pagamento em uma ação renovatória, vez que o contrato foi feito por tempo determinado de 05 (cinco) anos, finalizando em maio de 2010, sendo essa a razão da recusa em receber o aluguel.

Alega que o contrato traz em sua cláusula 3ª, §3º, que em havendo renovação do contrato, o valor do aluguel será fixado conforme o praticado no mercado imobiliário de Marabá. Além disso, a cláusula 5ª do contrato, já previa que independente de edificações e benfeitorias feitas pelo locatário, renunciaria o direito de retenção e de indenização.

Logo, como o valor pago não atende ao valor do mercado imobiliário de Marabá, não pretende estender o contrato pelo valor anterior, visto que conforme avaliação imobiliária que trouxe aos autos, o valor mínimo de aluguel para o imóvel em questão seria de R$ 70.275,00 (setenta mil duzentos e setenta e cinco reais) (ID 4269665 – fls.54-57).

Em audiência ocorrida em 08/04/2014, as partes acordaram novo valor mensal da locação em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), a serem pagos à partir de 10/05/2014, pelo prazo de mais 05 (cinco) anos (ID 4269681 – fls.341-343).

O Juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a extinção parcial da obrigação e determinando a complementação dos valores depositados, vez que segundo o perito do juízo, o valor médio do aluguel do imóvel em questão seria de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), extinguindo o processo ao final, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID4269683 – fls.371-373).

Inconformado, o requerente interpôs Recurso de Apelação arguindo que a sentença combatida enseja reforma, tendo em vista que o requerido não informou em contestação, que deixou de entregar uma área importante do terreno de 3.274,28m, que até hoje seria explorada comercialmente pelo requerido, mas nunca foi abatido no valor do aluguel.

Alega, que existem equívocos na perícia realizada pelo perito do juízo, pois este não analisou a documentação da área total que abrangeria o contrato, deixando de fora a parte mais nobre. Ainda, que o perito não levou em consideração que as edificações existentes foram feitas única e exclusivamente pelo requerente.

Afirma que seriam necessárias as compensações no valor do aluguel, quanto: a parte do terreno que não lhe foi entregue; o fato de o terreno não estar terraplanado; bem como em virtude de ter feito edificações no local. Portanto, ao final pleiteia pela reforma da sentença quanto ao valor do aluguel em R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), aduzindo ser correto o valor de R$ 18.325,04 (dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), pleiteando a total extinção da obrigação, não parcial como em sentença (ID4269684 – fls.375-392).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo recorrido, onde pugna pela manutenção
in totum
da sentença vergastada, vez que após os 05 anos do contrato, faz
jus
ao reajuste condizendo com o mercado imobiliário da cidade, conforme previsto no pacto firmado entre as partes. Diante disso, não concordou com o valor consignado pelo recorrente, vez que trouxe em contestação, avaliação de aluguel mensal no valor de R$70.275,00 (setenta mil duzentos e setenta e cinco reais).

Alega ainda que mesmo assim, após anos de trâmite processual, aceitou fazer acordo no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a título de aluguel, para um novo contrato, acordo esse realizado em audiência. Aduz, que as críticas feitas ao laudo pericial, deveriam ter sido objeto de recurso pelo ora apelante, que em nenhum momento os interpôs, não cabendo agora questionar as conclusões do perito judicial, por estar preclusa a questão (ID4269685 – fls. 428-431).

A apelação foi recebida em seu duplo efeito, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 4269688 – fls.435).

Então, a parte autora foi intimada para se manifestar acerca da alegação de preclusão de tese utilizada em recurso, suscitada em contrarrazões, acerca do argumento de que a parte apelante não se insurgiu no prazo legal, contra o Laudo Pericial em questão (ID 4269690 – fl.443).

A parte autora se manifestou, alegando que a questão não estaria preclusa, vez que apresentou manifestação contra o laudo (ID4269691 – fls.444-448).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da ação de consignação em pagamento que move em face de
WILFRED GERMANO WULF
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a extinção parcial da obrigação e determinando a complementação dos valores depositados, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da extinção apenas parcial da obrigação, bem como da necessidade de complementação dos valores depositados, tendo em vista que a sentença adotou valor encontrado pelo perito judicial.

A recorrente pondera que não existe necessidade de complementação do valor depositado, vez que o valor está em conformidade com o contrato de locação, postula pela declaração de extinção total da obrigação e se insurge quanto à vários aspectos da perícia.

Já o recorrido, alega que a sentença não merece reparo, pois como o valor médio do aluguel fixado pelo perito do juízo, extrapola o valor depositado, é necessária a complementação, a fim de se declarar a extinção total da obrigação pretendida. E as insurgências da apelante contra o laudo pericial são inoportunas, em razão da preclusão.

Pois bem. A sentença combatida fixou o valor do aluguel mensal devido, com fundamento no laudo do perito judicial, que encontrou como valor da locação, a quantia mensal de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). A parte autora alega que o correto seria o valor de R$ 18.325,04 (dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), e a parte ré traz perícia particular, apontando o valor de R$ 70.275,00 (setenta mil duzentos e setenta e cinco reais).

Nesse sentido, entendo que deve prevalecer o laudo do perito judicial, porque recai sobre ele a imparcialidade, importantíssimo no caso dos autos, além de que o laudo foi elaborado seguindo as normas adequadas, inclusive com pesquisa de mercado. Portanto, deve permanecer o valor apontado pelo perito.

Nesse ponto, o recurso ora apresentado, restringe-se, basicamente, a censurar o trabalho técnico realizado pelo
expert
nomeando pelo Juízo, no ano de 2011, questionando novamente as conclusões do laudo oficial (ID 4269676 - fls. 138-158), todavia, sem apontar de forma satisfatória, quaisquer causas hábeis a acarretar sua nulidade e alterar o julgamento final.

Não obstante, ressai dos autos que a requerente/recorrente apresentou nos autos, sucinta manifestação a respeito do trabalho do perito, sem apresentar impugnação específica ou recorrer oportunamente.

Sobreveio a sentença ora combatida, julgando pertinente a avaliação apresentada no laudo pericial, que por diversas vezes é mencionado na fundamentação do
decisum
. Tem-se que em lides como a presente, que envolvem conteúdos especializados, demandam o auxílio de profissionais habilitados para a área específica sobre a qual recai a prova, no caso, corretagem de imóveis, suprindo o Juízo de um conhecimento especializado que foge ao domínio do Direito.

De qualquer forma, se a perícia produzida nos autos observa os procedimentos técnicos regulares, alcança a sua finalidade de servir como elemento de convicção sobre os fatos controvertidos do conflito. Nesse aspecto, tenho que a recorrente não apresentou nenhum vício hábil a macular a perícia, tampouco demonstrou que o perito carece de conhecimento técnico. Até porque, as partes firmaram novo acordo para pagamento de aluguel, no valor de R$ 44.000,00, corroborando à conclusão de que o valor próximo encontrado pelo perito está na média de mercado imobiliário da cidade.

Dessa forma, refuta-se qualquer tentativa de desqualificar a perícia, reconhecendo ser ela prova válida para a solução da controvérsia. Portanto, apresenta-se descabida a insurgência ao laudo, agora em sede de apelação, depois de esgotada a fase instrutória, uma vez que resta configurada a ocorrência de preclusão consumativa, que consiste na impossibilidade do exercício posterior de uma faculdade se esta já foi exercida. O ato processual já praticado não pode ser repetido.

A respeito do tema, assim preleciona a doutrina pátria:

"Realizado o ato, não será possível pretender tornar a praticá-lo, ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido"
(Moniz de Aragão, in Oliveira et al., Saneamento do processo, cit.)

Neste sentido, em sede de apelação é defeso impugnar a prova técnica produzida, face à preclusão, vez que à época foi dada oportunidade ao apelante para impugnar o laudo, bem como solicitar eventuais esclarecimentos acerca do trabalho apresentado.

Assim repito, na primeira oportunidade de se pronunciar acerca do laudo, não apresentou impugnação ou recurso, mas meras insatisfações que não apontavam eventual existência de vícios hábeis a desconstituir a perícia.

Para garantir a ampla defesa, o legislador permitiu às partes se fazerem assessorar por assistentes técnicos, inclusive com elaboração de laudos auxiliares, equilibrando a prova técnica que é o laudo oficial. É o que dispõe o art. 477, caput, do CPC. Todos esses elementos são prestativos como meio de prova e deverão ser valorados pelo Julgador, considerando todo o conjunto probatório. Portanto, este é o momento previsto na lei processual para serem apresentadas as impugnações ao laudo pericial.

Havendo estipulação de prazo para pronunciamento acerca do laudo pericial, a sua impugnação na fase recursal revela-se descabida, quando já preclusa a oportunidade para fazê-lo. A essa altura, ultrapassada a fase da instrução processual, opera-se a preclusão do direito de praticar tais atos processuais, pelo que não pode a questão ser suscitada novamente. Aplicam-se à hipótese os artigos 223 e 507, do CPC.

Sobre a matéria leciona Humberto Teodoro Júnior:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez."

(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488).

Portanto, a impugnação ao laudo pericial deveria ter sido apresentada pelo autor, logo após ter constatado que a prova produzida não foi capaz de elucidar os fatos e circunstâncias do processo, ou pelo menos antes da prolação da sentença.

Sabe-se que incumbe ao Juiz formar livremente sua convicção, conforme princípio consagrado no art. 371, do CPC, sem que qualquer prova prevaleça sobre outra, mesmo sem estar adstrito à conclusão da perícia.

Nesse aspecto, o laudo pericial serve como meio de prova, sem qualquer caráter vinculativo, e não prepondera sobre documentos constantes nos autos ou os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, senão se assim entender o julgador ao final, de forma livre e independente, atentando para a exposição dos motivos que lhe formaram o convencimento.

De forma motivada não há qualquer impedimento de que o Juiz firme seu convencimento até mesmo de forma contrária às conclusões da perícia. Reforçando esse entendimento, ensina com a autoridade que lhe é própria o renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco:

"Como toda prova, a pericial é sujeita a valoração pelo juiz, sempre segundo o critério da persuasão racional inerente ao sistema do livre convencimento (art. 131). Por mais confiança pessoal que o juiz deposite em seu auxiliar, ou por maior que seja o prestígio profissional ou científico deste, é sempre àquele que compete fazer o juízo sobre o laudo. Ouvirá as críticas das partes e formulará as suas próprias se tiver, julgando afinal sem qualquer vínculo ao trabalho do perito (art. 436). Em uma expressiva figura de linguagem, costuma-se dizer que o juiz é o perito dos peritos (pertius peritorum)."
(Instituições de Direito Processual Civil. v. III. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 596)

O que não se admite é que, em sede de recurso de apelação cível, a parte traga questionamentos técnicos em oposição à conclusão do laudo oficial, com o firme propósito de desconstituir o convencimento formado pelo Juízo.

Na hipótese, a perícia foi realizada por
expert
de confiança do Juízo, apresentando-se devidamente fundamentada, de forma clara e lógica, sendo as partes intimadas da apresentação do laudo, e tiveram a oportunidade de impugnar o resultado, inexistindo razões para desconsiderar suas conclusões, sendo a prova bastante esclarecedora.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, abaixo colacionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROVA TÉCNICA.
IMPUGNAÇÃO DO PERÍCIA JUDICIAL EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO (ART. 183 C/C ART. 473, DO CPC/73). PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO
. REVELIA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
- É descabida a impugnação do laudo pericial em sede de apelação. - Havendo estipulação de prazo para pronunciamento acerca da perícia realizada pelo expert, a sua impugnação na fase recursal revela-se descabida, já preclusa a oportunidade para fazê-lo. Inteligência dos arts. 183 e 473 do CPC.
- A apelante não comprovou o nexo de causalidade entre as obras realizadas e as fissuras no imóvel periciado,
insatisfeita com o resultado do julgamento, restringe-se a censurar o trabalho técnico realizado pelo 'expert' nomeado pelo Juízo, questionando as conclusões do laudo, sem apontar, de forma satisfatória, causas hábeis a acarretar sua nulidade e alterar o julgamento final
. - Contra a Fazenda Pública não se aplica a pena de confissão ficta (art. 319, CPC), pois seus direitos são indisponíveis e contra ela a revelia não opera os seus efeitos (art. 320, II, CPC). - Patenteado que um dos pedidos formulados na apelação é diferente daquele apresentado na petição inicial, a inovação recursal configurada está. - Recurso não provido.

(Apelação Cível 1.0079.10.009890-8/001, Relatora Desembargadora Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, Julgado em 09/06/2016)

Portanto, compreendo que a MM. Juíza corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, ante os elementos de convicção existentes na lide, devendo ser mantida a sentença, que declarando a extinção parcial da obrigação, determinou a complementação dos valores depositados, pois com base no laudo do perito do juízo, o valor médio do aluguel do imóvel em questão é R$39.000,00 (trinta e nove mil reais) e não R$18.325,04 (dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), depositados pelo autor.

Por fim, quanto à tese de que
o requerido não teria informado, em contestação, que deixou de entregar uma área importante do terreno de 3.274,28m, que até hoje seria explorada comercialmente pelo requerido, mas nunca foi abatido no valor do aluguel, entendo que se trata de inovação recursal, eis que a matéria não fora não arguida anteriormente, de modo que não merece ser conhecido o argumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021